Tribunal: STF
Processo: RE 78728
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
CORRETOR OFICIAL DE FUNDOS PUBLICOS. SOCIEDADE POR ELES INTEGRADA
COM PERMISSAO EXPRESSA DA LEI. II. DAS PERCENTAGENS CREDITADAS A
PESSOA JURÍDICA E QUE DEVE SER DESCONTADA A PARCELA DO IMPOSTO DE
RENDA, NÃO EM NOME PESSOAL DOS ASSOCIADOS. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE O ACÓRDÃO, EM NENHUM PASSO,
NEGOU VIGENCIA AO ART. 6 E SEUS PARAGRAFOS, DA LEI N. 2.146/53,
ANTES DEU-LHE RAZOAVEL EXEGESE.